Tribunal: TJSP
Processo: 1006393-43.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado – Abusividade não configurada – Referido cálculo que teria apurado a taxa de juros com capitalização mensal, quando na avença expressamente constou a capitalização

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário – Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do pactuado – Abusividade não configurada – Referido cálculo que teria apurado a taxa de juros com capitalização mensal, quando na avença expressamente constou a capitalização diária – Capitalização de juros admitida – Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001) – Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça – Pactuação de comissão de permanência não cumulada com outros encargos – Inovação recursal quanto à alegação de abusividade das tarifas administrativas – Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006393-43.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
LAELSON LUIS DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-43.2018.8.26.0114
6
Apelação:
1006393-43.2018.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Juízo de origem:
8a Vara Cível
Juiz prolator:
Bruna Marchese e Silva
Processo:
1006393-43.2018.8.26.0114
Apelante:
Laelson Luís de Souza (Justiça Gratuita)
Apelado:
Banco Itaucard S/A
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional Sentença de
improcedência
Inconformismo do autor Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
Inconformismo quanto aos juros remuneratórios diversos do
pactuado Abusividade não configurada Referido cálculo
que teria apurado a taxa de juros com capitalização mensal,
quando na avença expressamente constou a capitalização
diária Capitalização de juros admitida Medida Provisória
no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001)

Aplicação da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça
Pactuação de comissão de permanência não cumulada com
outros encargos
Inovação recursal quanto à alegação de
abusividade das tarifas administrativas Sentença mantida
Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida.
VOTO No 20960
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
de fls. 104/110 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer
com pedido de depósito, condenando o requerente ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
R$1.000,00, cuja exigibilidade resta suspensa.
O autor apela sustentando ter carreado parecer
econômico financeiro, que identificou a existência de disparidade entre
a taxa de juros do contrato e aquela efetivamente aplicada pelo Banco
réu.
Destaca-se que a cobrança das tarifas de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-43.2018.8.26.0114
6
de contrato e de avaliação do bem é abusiva, eis que inexiste previsão
expressa para cobrança e se trata de custos inerentes à atividade
bancária, pois já repassados ao consumidor por meio dos juros
remuneratórios.
Pede a reforma da sentença para que sejam
aplicados os juros efetivamente pactuados e devolvidos em dobro as
tarifas indevidas.
Recurso isento de preparo e respondido.
Em suas contrarrazões o apelado pede a
manutenção da sentença, destacando a ausência de pedidos na inicial e
sentença com relação às tarifas contratadas.
É o relatório.
Trata-se de relação jurídica de consumo, em que
se verificam devidamente caracterizadas as figuras do consumidor,
destinatário final, e do fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor.
Em sua inicial pretende o autor a revisão do
contrato de financiamento para aquisição de veículo, firmado em
24/11/2014, cujo empréstimo totalizou R$20.214,22, a ser pago em 48
prestações de R$643,84, com taxa mensal de 1,86% e anual de 24,75%,
insurgindo-se quanto à cobrança de juros diversos do pactuado,
requerendo a repetição do R$ 1014,12.
Pediu em antecipação de tutela o depósito judicial
do incontroverso, o impedimento da negativação de seu nome e a
manutenção do bem em sua posse.
O contrato foi carreado às fls. 30/35.
Citado, o réu alegou a ausência de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-43.2018.8.26.0114
6
dos juros remuneratórios e da cobrança de comissão de permanência e a
legitimidade da capitalização de juros.
Carreou os documentos de fls. 62/89.
Após a réplica, sobreveio a sentença de
improcedência, que deflagrou o presente inconformismo.
Apesar de o contrato em tela ter sido por adesão,
ele foi firmado de forma livre e espontânea pelo autor, inexistindo
indícios de eventuais vícios na sua formação.
Note-se que os juros contratados estão de acordo
com o utilizado no mercado pelas instituições financeiras. Incide na
hipótese a Súmula 382 do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Ora, cumpria ao autor antes de firmar contrato de
empréstimo pesquisar a taxa de juros com a instituição bancária que
melhor atendesse suas expectativas e lhe fosse mais favorável,
prevalecendo no presente caso o pacto como celebrado.
O requerente insiste no fato de que o banco
recorrido teria cobrado taxa de juros diversa da pactuada, conforme
demonstra por meio de parecer econômico trazido com a exordial (fls.
40/46).
Todavia, referido cálculo teria apurado a taxa de
juros com capitalização mensal, quando na avença expressamente
constou na cláusula 1.4 a capitalização diária.
A capitalização de juros é admitida e pode ser
observada da simples leitura do contrato, comparando-se os juros mensais
com os anuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-43.2018.8.26.0114
6
Tal
disposição
constitui
entendimento
recentemente sumulado pelo C. STJ:
Súmula 541. “A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Ainda que assim não fosse, o contrato foi
celebrado posteriormente à edição da Medida Provisória no. 2.170-36, de
23/8/2001, que passou a autorizar a capitalização nas operações
realizadas por instituições financeiras: “Art. 5o, caput: Nas operações
realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano.”.
Não há que se falar na inconstitucionalidade da
referida Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada sob o no
2.170-36/2001), pois seus efeitos foram confirmados pela a Emenda
Constitucional no32/2001, além de não ter ocorrido o julgamento
definitivo da ADI no 2.316 pelo C. Supremo Tribunal Federal.
Ao divergir sobre os juros capitalizados, pretende
o suplicante discutir o critério de retribuição do capital, nele incluindo a
comissão de permanência, em relação ao qual a jurisprudência já possui
harmonizado entendimento.
A aplicação da comissão permanência foi bem
esclarecida pelo E. Ministro Ari Pargendler, na Relatoria do REsp no
834.968/SP:
“A comissão de permanência é formada por três
parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006393-43.2018.8.26.0114
6
emprestado juros remuneratórios); 2) juros que
compensam
a
demora
no
pagamento
(juros
moratórios); e 3) se contratada, a multa (limitada a
dois por cento, se ajustada após o advento do Código
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo
inadimplemento”.
Em vista disto, conclui-se que é vedada a cobrança
simultânea de comissão de permanência com correção monetária, juros
remuneratórios e moratórios, mesmo porque ela já é constituída por tais
encargos.
No caso dos autos, a cláusula IV evidencia a
cobrança de comissão de permanência não cumulada (fl. 35).
Por fim, no que se refere às tarifas administrativas,
observo que houve inovação recursal, eis que não houve pedido expresso
de abusividade e repetição na petição inicial.
Dessa forma, irretocável a sentença proferida, ora
mantida.
Nos termos do artigo 85, § 11o do novo CPC ficam
majorados os honorários de sucumbência para R$1.400,00, mantida a
inexigibilidade da referida verba.
Pelo voto, conheço em parte do apelo e nego
provimento na parte conhecida.
HELIO FARIA
Relator